Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706693-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: COBRACRED COBRANCA E CADASTRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por COBRACRED COBRANÇA E CADASTRO LTDA: “Tendo em vista a recalcitrância da Ré em cumprir a decisão judicial via intimação eletrônica, majoro a multa fixada em sentença e determino a expedição de Mandado de Intimação, nos termos da Súmula 410 do STJ, cominando multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 30 dias para que a Ré providencie a Baixa do Gravame do Veículo HYUNDAI, Modelo IX 35 FLEX GLS 2WD-AT 2.0L6VN4PCOMAG, Chassi 95PJU81DBGB028587, Cor Branca, Ano 2015/2016, Placa PAH4194, Renavam n.o 01054755636 no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. (...) O Executado registrou ciência dia 03/02/2025 da liminar via sistema (Intimação 41481474) do prazo improrrogável de cinco dias para cumprimento da medida e da incidência da multa por descumprimento. Logo, a multa está em andamento desde 11/02/2025, no valor de R$ 1.000,00, limitado a 30 dias. Não foi comprovado nos autos o pedido de baixa do gravame junto ao DETRAN. Logo, a Executada ainda está em mora, podendo ainda cumprir a decisão até o final do prazo, mas com a incidência da multa já fixada. Intime-se a Executada para acostar o documento referido na impugnação de que teria cumprido a decisão, desde que direcionado diretamente ao DETRAN e não ao seu jurídico interno. No silêncio retornem conclusos” O Agravante sustenta (i) que “apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ainda pendente de julgamento, e comprovou, por meio de documentos, a solicitação de baixa do gravame junto ao DETRAN”; (ii) que “o magistrado de primeiro grau proferiu decisão agravada, majorando a multa anteriormente fixada e determinando nova intimação, sem analisar a impugnação apresentada e desconsiderando os documentos que comprovam a tentativa de cumprimento da obrigação”; (iii) que a “imposição de multa e a determinação de nova intimação, sem a devida análise das questões suscitadas na impugnação, configuram uma inversão da ordem processual e um desrespeito ao princípio do devido processo legal”; (iv) que a “multa cominatória somente poderia ser executada bem como majorada após o trânsito em julgado da decisão que julgar a impugnação, ou, ao menos, após a análise das provas apresentadas pelo Agravante, que demonstram a tentativa de cumprimento da obrigação”; (v) que a “demora na baixa do gravame decorre da necessidade de atuação do DETRAN, conforme já esclarecido na impugnação”. Conclui que “a decisão agravada, ao desconsiderar a impugnação apresentada e as provas documentais anexadas, gera um inegável tumulto processual”, e que “a execução imediata da multa cominatória, majorada sem a devida análise das provas apresentadas, causará prejuízos financeiros irreparáveis ao Agravante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a continuidade do cumprimento de sentença e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 69138835 e 69138837). É o relatório. Decido. A sentença condenou o Agravante a promover a “baixa do gravame pendente sobre o veículo”, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para declarar prescrita a dívida descrita na inicial e condenar o requerido a proceder à baixa do gravame pendente sobre o veículo, isto no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$3.000,00.” No cumprimento provisório de sentença requerido pela Agravada (ID 218498833) foi proferida a seguinte decisão (ID 219168521): “Intime-se a parte executada para satisfazer a obrigação de providenciar a Baixa do Gravame do Veículo HYUNDAI, Modelo IX 35 FLEX GLS 2WD-AT 2.0L6VN4PCOMAG, Chassi 95PJU81DBGB028587, Cor Branca, Ano 2015/2016, Placa PAH4194, Renavan 01054755636, no prazo de 10 dias sob pena de aplicação de multa de R$ 3.000,00, determinada em sentença, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Intime-se via sistema, considerando que a Executada é parceira eletrônica” A Agravada peticionou alegando o descumprimento da obrigação e pleiteando o aumento das astreintes (ID 224164604). Sobreveio a decisão abaixo reproduzida (ID 224188086): “Tendo em vista a recalcitrância da Ré em cumprir a decisão judicial via intimação eletrônica, majoro a multa fixada em sentença e determino a expedição de Mandado de Intimação, nos termos da Súmula 410 do STJ, cominando multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 30 dias para que a Ré providencie a Baixa do Gravame do Veículo HYUNDAI, Modelo IX 35 FLEX GLS 2WD-AT 2.0L6VN4PCOMAG, Chassi 95PJU81DBGB028587, Cor Branca, Ano 2015/2016, Placa PAH4194, Renavam n.o 01054755636 no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. Dou à decisão força de ofício.” O Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença argumentando a ausência de responsabilidade pelo cumprimento da obrigação e o desvio de finalidade da multa imposta (ID 225357760). Em seguida foi proferida a seguinte decisão (ID 225847426): “O Executado registrou ciência dia 03/02/2025 da liminar via sistema (Intimação 41481474) do prazo improrrogável de cinco dias para cumprimento da medida e da incidência da multa por descumprimento. Logo, a multa está em andamento desde 11/02/2025, no valor de R$ 1.000,00, limitado a 30 dias. Não foi comprovado nos autos o pedido de baixa do gravame junto ao DETRAN. Logo, a Executada ainda está em mora, podendo ainda cumprir a decisão até o final do prazo, mas com a incidência da multa já fixada. Intime-se a Executada para acostar o documento referido na impugnação de que teria cumprido a decisão, desde que direcionado diretamente ao DETRAN e não ao seu jurídico interno. No silêncio retornem conclusos.” De fato, à primeira vista o Agravante não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer nem a adoção de medidas efetivas para tal fim. Tanto que a r. decisão agravada determinou a juntada do “documento referido na impugnação de que teria cumprido a decisão, desde que direcionado diretamente ao DETRAN e não ao seu jurídico interno”. Não é demasiado anotar que, segundo o § 3o do artigo 537 do Código de Processo Civil, “A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator